Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS EXECUTIVAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário no valor de R$ 311.854,66), que indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com a finalidade de localizar bens penhoráveis em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF, para busca de bens ou direitos do devedor, após esgotadas as medidas típicas de localização patrimonial nos sistemas judiciais eletrônicos.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é admitida quando restarem infrutíferas as diligências anteriores para localização de bens penhoráveis, tais como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece a legitimidade da diligência em questão, com fundamento nos princípios da efetividade da execução, celeridade processual e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEFAZ).
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954516, 0737808-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1928984, 0706766-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 26.09.2024, DJe 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1878088, 0708274-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 13.06.2024, DJe 10.07.2024.